Tribunal: TJMT
Processo: 0001316-07.2011.8.11.0026
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-12-17
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NA APELAÇÃO CÍVEL No 0001316-07.2011.8.11.0026
RECORRENTES: DELSINA CAMARA PACHECO E OUTRO
RECORRIDO: ASTÉRIO SEVERINO MIRANDA
Vistos.
Trata-se de recurso especial com interposto por DELSINA CAMARA PACHECO E OUTRO com fundamento no art. 105, III, alínea “a” da Constituição Federal, contra o acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, proveu parcialmente o recurso, nos termos da seguinte ementa (id. 101243950):
“APELAÇÃO CÍVEL - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - ACIDENTE DE TRÂNSITO - CULPA CONCORRENTE DEMONSTRADA PELAS PROVAS PRODUZIDAS - INDENIZAÇÃO MORAL DEVIDA – DANOS MATERIAIS E LUCROS CESSANTES NÃO DEMONSTRADOS - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Caracterizada a culpa concorrente da vítima e do requerido, há que se julgar procedente o pedido de indenização por danos morais, reduzido o valor da condenação pela metade.
Não demonstrados os danos materiais ou os lucros cessantes, não fazem os autores jus ao ressarcimento de despesas ou ao pensionamento mensal.
Invertem-se os ônus de sucumbência, para condenar cada uma das partes ao pagamento da metade das custas e dos honorários advocatícios”. (TJMT – Quarta Câmara de Direito Privado, RAC n. 0001316-07.2011.8.11.0026, Relator (a): GUIOMAR TEODORO BORGES, j. em 08/09/2021).
Os embargos de declaração foram rejeitados conforme decisão de id. 105440973.
As partes recorrentes alegam violação aos artigos 945 e 948 do Código Civil e artigos 489, §1o, IV, e 1.022, parágrafo único, II, do Código de Processo Civil, ao argumento de que a fixação da indenização por danos morais (R$ 30.000,00 - R$ 15.000,00 para cada recorrente) foram arbitradas em valores desproporcionais e ínfimos, devendo ser majorados.
Asseveram que é devida a pensão mensal pela morte do companheiro/genitor, correspondente a 2/3 (dois terços) do salário mínimo, uma vez que que resta comprovado que são pessoas de baixa renda com pouco grau de escolaridade e existia dependência financeira entre os cônjuges e o filho menor.
Recurso tempestivo (id. 107567962).
Contrarrazões (id. 111206957).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da suposta violação aos artigos 489, §1o, IV, e 1.022, parágrafo único, II, do CPC – decisão sem omissão
As partes recorrentes alegam que o acórdão recorrido foi omisso em relação à teoria da causalidade, que define qual foi a causa principal ou dominante para o acidente e, depois disso reconhecer a culpa exclusiva do recorrido.
No entanto, do exame do acórdão recorrido, verifica-se que a Câmara julgadora manifestou-se em relação ao aludido ponto, como se observa da transcrição abaixo:
“(...) Segundo se observa dos documentos trazidos ao processo conclui-se que tanto o falecido quanto o requerido têm sua parcela de culpa pelo acidente.
O requerido falhou em seu dever de condutor ao estacionar o veículo em local proibido. De fato, o requerido não apenas parou o veículo, mas o deixou no meio da rodovia, ao invés de ter parado no bordo da pista ou acostamento, por tempo superior ao necessário para embarque ou desembarque de passageiros, e foi conversar com terceiro. Nessas circunstâncias, somado ao fato de que o requerido em seu veículo servia de guia para o transporte de semoventes, deveria ter redobrado os cuidados na condução do veículo e na sinalização do local. Desse modo, resta demonstrada a sua contribuição para a ocorrência do acidente.
Por outro lado, a motocicleta conduzida pela vítima, apesar da alegada iluminação precária em virtude do horário, teve espaço e tempo suficientes para perceber a existência de um veículo parado no meio da rodovia e dele desviar, como relata ter feito uma das testemunhas, porém, seja pelo fato de estar embriagado ou pelo fato de trafegar em alta velocidade, não esboçou nenhum ato no sentido de evitar a colisão.
Em acidente de trânsito vigora a presunção de culpa do motorista/condutor que colide na parte traseira do outro, dada a existência do dever de guardar distância segura do veículo que segue à frente e a de transitar em velocidade compatível com a via.
Constata-se, desse modo, que não se afiguram necessárias outras provas para se concluir que ambos contribuíram de forma decisiva para o desfecho que causou a morte da vítima, portanto se trata de um caso de culpa concorrente. Logo não há falar-se em nulidade da sentença por cerceamento de defesa, uma vez que não se fez necessária a produção da prova pericial pretendida pelos autores”. (id. 101243950) (g.n)
Diante desse quadro, não há evidência de violação aos artigos 489, §1o, IV, e 1.022, parágrafo único, II, do CPC, o que conduz à inadmissão do recurso neste ponto.
Frise-se, por oportuno, que o julgador não está obrigado a apreciar todos os argumentos e dispositivos invocados pelas partes no processo, mas sim analisar o núcleo central das questões colocadas em debate e relevantes para a decisão.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL – AÇÃO CONDENATÓRIA – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO AGRAVO E NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DOS AUTORES. 1. Violação aos artigos 489, § 1o, IV, e 1022, II, do CPC/15, não configurada. Acórdão estadual que enfrentou todos os aspectos essenciais à resolução da controvérsia de forma ampla e fundamentada, sem omissão. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes, nem a indicar todos os dispositivos legais suscitados, quando tenha encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio. Precedentes. (...)”. (AgInt no AREsp 1521129/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 30/03/2020, DJe 01/04/2020). (g.n.)
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A suposta violação aos artigos 945 e 948 do CC, está amparada na assertiva de que: (a) a fixação da indenização por danos morais (R$ 30.000,00 - R$ 15.000,00 para cada recorrente) foram arbitradas em valores desproporcionais e ínfimos, devendo ser majorados e (b)
é devida a pensão mensal pela morte do companheiro/genitor, correspondente a 2/3 (dois terços) do salário mínimo, uma vez que que são pessoas de baixa renda com pouco grau de escolaridade e existia dependência financeira entre os cônjuges e o filho menor.
O acordão recorrido decidiu, in verbis:
“ (...) Em casos de culpa concorrente, também é devida a indenização por danos morais, no entanto reduzida pela metade, nos termos do art. 945 do CC.
(...) Assim, devida a indenização por danos morais, porquanto inegáveis a dor e o sofrimento suportados pelos autores que, em decorrência do acidente, perderam importante membro da família.
No presente caso, comprovada a ocorrência de culpa concorrente pelo acidente, em igual grau de ambas as partes, os danos causados devem ser ressarcidos à metade (art. 945 do Código Civil).
Nesse passo, fixa-se a indenização por danos morais em R$30.000,00 (trinta mil reais), que será reduzida pela metade em razão da culpa concorrente, corrigidos monetariamente pelo INPC, desde o arbitramento e com juros de 1% ao mês, desde a data do acidente.
(...) Do mesmo modo, se não há provas de que antes do acidente a vítima auferia algum valor, não há como reconhecer o direito dos autores à pensão mensal pretendida, nem ao ressarcimento de despesas que também foram comprovadas.
No entanto, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre este ponto, é necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, conforme preconiza o STJ:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ. RECONSIDERAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. AGRAVO INTERNO PROVIDO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
1. (...).
4. A insurgência contra o valor arbitrado a título de indenização por dano moral esbarra na vedação prevista na Súmula n. 7 do STJ.Apenas em hipóteses excepcionais, quando a quantia fixada se distancia dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, é possível a revisão do quantum por esta Corte, situação não verificada nos autos.
5 (...)”. (AgInt no AREsp 1924034/RJ, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 25/10/2021, DJe 28/10/2021). (g.n)
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ACIDENTE DE TRÂNSITO ENTRE ÔNIBUS E BICICLETA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS PROPOSTA POR DEPENDENTES DA VÍTIMA. AÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE NA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC/73. AUSÊNCIA. ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM REJEITADA NA ORIGEM. FUNDAMENTO AUTÔNOMO NÃO IMPUGNADO. DANO MORAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO E SEGURO OBRIGATÓRIO. EXISTÊNCIA DE DECISÃO ANTERIOR TRANSITADA EM JULGADO. PENSÃO MENSAL. COMPROVAÇÃO DE RENDIMENTO DA VÍTIMA. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. (...).
3. As questões relativas ao dano moral, o respectivo quantum indenizatório e o seguro obrigatório foram objeto de anterior decisão desta Corte, transitada em julgado.
4. A instância ordinária concluiu que o rendimento mensal da vítima fora comprovado pela prova testemunhal. Rever essa conclusão demandaria o reexame do contexto fático-probatório dos autos, o que é defeso na via estreita do recurso especial (Súmula 7/STJ).
5. Agravo interno a que se nega provimento”. (AgInt no AREsp 220.982/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 27/09/2021, DJe 03/11/2021). (g.n) “contrario sensu”
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça